Tribunal: TJDFT
Processo: 0715999-39.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PERANTE O ALIENANTE, E SOLIDÁRIA, PERANTE A FAZENDA, PELO PAGAMENTO DO IPVA E DEMAIS ENCARGOS APÓS A TRADIÇÃO (Lei 9.503/97, Art. 134 c/c Lei Distrital n. 7.431/85, Art. 1o, § 8o). RECURSO PROVIDO
I. Ação ajuizada pela ora 1a recorrida, para: (i) comunicação da venda e realização da transferência administrativa do veículo (HONDA/CG 150, placa: JHS-0871), bem como de todos os débitos a ele relacionados para o nome do adquirente, ante a tradição ocorrida em 19.02.2013; e (ii) a reparação dos danos extrapatrimoniais.
II. Insurgência contra sentença (parcial procedência dos pedidos) em que os recorrentes (Distrito Federal e Detran) foram condenados a se absterem de atribuir à requerente ou de cobrar quaisquer débitos referente ao veículo Honda/CG 150, a partir de 19.02.2013, bem como registrarem o comunicado de venda do aludido veículo a partir de 19.02.2013, para que conste como adquirente o Sr. Roberto Barbosa de Medeiros.
III. Os recorrentes sustentam, em síntese, que o proprietário anterior do veículo será considerado responsável solidário pelos débitos tributários ao veículo (IPVA), no caso de o alienante não comunicar a venda ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula (Lei n.7.431/85, Art. 1o), bem como dos débitos não tributáveis quando não entregue cópia autenticada do comprovante de transferência do veículo (Código de Trânsito, Art. 134). Sendo assim, requerem que sejam julgados improcedentes os pedidos da requerente.
IV. Incontroversa a existência de vínculo jurídico negocial estabelecido entre as partes, consoante contrato de compra e venda de veículo usado, formalizado em 19.02.2013. (Id.13498894).
V. De fato, a requerente/1a recorrida teria deixado de comunicar a alienação do veículo ao órgão de trânsito, o que subsidiaria a responsabilidade tributária (solidária) pelo pagamento dos débitos perante a Fazenda (Código de Trânsito, Art. 134), dada a existência de lei estadual (STJ, AgInt no REsp 1.736.103/SP, 3.9.2018; AgInt no REsp n. 1.710.919/SP, 10.4.2018), aqui a Lei Distrital n. 7.431/85, Art. 1o, § 8o c/c Lei n. 9.503/97, art. 134 (Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR. Acórdão 1165307, DJe 11.4.2019; 2a TR, Acórdão 1011914; 3a TR, Acórdão 1085722).
VI. Ademais, não foi formulado específico pedido de pagamento dos débitos pelo terceiro requerido (ROBERTO BARBOSA DE MEDEIROS). E, nesse quadro, a ausência de estipulação de solidariedade do antigo proprietário pelo adimplemento do IPVA, na situação em que o veículo é vendido e tal venda não é comunicada ao órgão responsável, acarretaria imensos prejuízos, tanto ao órgão responsável pelo seu controle quanto à sociedade, beneficiária indireta dos recursos arrecadados com tal tributo (TJDFT, 3a TR, Acórdão 1177823, DJe 18.06.2019).
VI. Urge, pois, o acolhimento do recurso, para manutenção da responsabilidade solidária da requerente pelos débitos do veículo perante a Fazenda Pública e a autarquia de trânsito então determinada em sentença, até a data de comunicação da venda.
VII. Isso não elide o interesse do anterior proprietário (requerente) em impor ao adquirente do veículo (2o requerido), em ação própria, o pagamento dos débitos após a tradição, ou a restituição dos valores eventualmente pagos a esse título.
VIII. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada em parte, para decotar apenas a condenação do DETRAN e do DF à abstenção de cobrança dos débitos tributários referentes ao veículo, até a data do comunicado de venda. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55).